Tribunal: TJSP
Processo: 1060005-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal, mesmo se tratando de CDA's parceladas. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção da validade das CDAs e limitação dos juros à taxa SELIC. Recurso da FESP. Preliminar de

Ementa:
ICMS. JUROS MORATÓRIOS. Lei Estadual no 13.918/2009. Os juros não podem superar os índices estabelecidos pelo ente federal, mesmo se tratando de CDA's parceladas. Incidência da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Manutenção da validade das CDAs e limitação dos juros à taxa SELIC. Recurso da FESP. Preliminar de carência de ação afastada. O ajuizamento da execução fiscal não impede que o devedor ajuíze ação como a presente. Precedente dessa C. Corte Bandeirante. RECURSO DA JETFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. PROVIDO E RECURSO DA FESP DESPROVIDO.